Tribunal: TJBA
Processo: 0520598-41.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0520598-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Remessa necessária. Policial militar inativo. Gratificação de atividade policial (GAP). Natureza genérica da vantagem. Direito à progressão sucessiva para os níveis III, IV e V com base na paridade com servidores da ativa. Confirmação da sentença.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por policial militar reformado contra o Estado da Bahia visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis III, IV e V, com base na paridade com os servidores da ativa e nas regras de progressão previstas nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e nº 12.566/2012. O autor comprovou cumprimento da jornada de 40 horas semanais e postulou o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo faz jus à progressão nos níveis da GAP, conforme as referências pagas aos servidores da ativa; (ii) estabelecer se a GAP possui natureza jurídica de vantagem genérica, o que autoriza sua extensão aos inativos.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.145/97 institui a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, escalonada em cinco referências, condicionando as referências III, IV e V ao cumprimento de jornada de 40 horas semanais e interstício de 12 meses.
4. A Lei Estadual nº 12.566/2012 regulamenta os processos revisionais para progressão às referências IV e V, exigindo requisitos adicionais e definindo cronograma de implementação.
5. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou jurisprudência no sentido de que a GAP possui natureza genérica, por ser concedida indistintamente aos servidores da ativa, sem análise individualizada.

6. A Constituição Estadual da Bahia (art. 42, §2º) e o Estatuto dos Policiais Militares (art. 121 da Lei nº 7.990/2001) asseguram a paridade entre ativos e inativos, determinando a extensão de vantagens pecuniárias como a GAP aos inativos.
7. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais, inclusive a jornada semanal mínima, é devido ao autor o direito à progressão sucessiva da GAP, com pagamento das diferenças retroativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520598-41.2016.8.05.0001
, em que figuram como remetente
JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como interessados
ESTADO DA BAHIA
e
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadoresintegrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMSSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.